Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-88.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000652-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0033-76 (EMBARGADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CÁLCULO ESCALONADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3º E 5º DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.

Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, a definição dos honorários advocatícios seguirá os critérios descritos nos incisos I a IV do §2º e os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do §3º, conforme determinado no §5º do art. 85 do CPC.

2.

O reconhecimento dos pedidos em exceção de pré-executividade pela Fazenda Pública e consequente cancelamento da CDA, permite a aplicação da regra do art. 90, § 4°, do CPC.

3.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade acolheu o recurso de embargos de declaração opostos contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que por unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos sob o nº 1000652-88.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que há omissão no Acórdão embargado, ao que alega que, apesar do acerto no acolhimento dos Embargos de Declaração, esta Câmara Julgadora nada mencionou a respeito da aplicação da regra estabelecida pelo artigo 90, § 4º, do CPC, já determinada no
decisum
que deu parcial provimento ao recurso do apelante, ora embargante.

Por fim, pugna pela manifestação expressa quanto à manutenção da incidência do art. 90, §4º, do CPC (id. 214733181).

Contrarrazões apresentadas em id. 215959660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade acolheu o recurso de embargos de declaração opostos contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que por unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos sob o nº 1000652-88.2023.8.11.0041

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O embargante alega que há omissão no Acórdão embargado quanto à ausência de menção à aplicação da regra contida no artigo 90, § 4º, do CPC, ao caso em análise, a qual já foi determinada e deliberada no Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual.

Ora, o próprio embargante aponta que
a correta aplicação do art. 90, §4º, do CPC, não foi objeto de discussão por ocasião dos embargos de declaração interpostos, tampouco pela parte adversa, de modo que, ao entender deste embargante, permanece inteiramente válida sua incidência.
Não sendo outro o entendimento desta Câmara.

Os aclaratórios anteriores foram acolhidos apenas para sanar o vício no Acórdão no que se refere à aplicação do inciso II, do § 3º, do artigo 85 do CPC, bem como quanto à utilização do § 5º do mesmo dispositivo legal na fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo qualquer revogação do que restou decidido no que concerne à aplicação do artigo 90, § 4º, já deliberado no Acórdão de id. 207545678.

No entanto, entendo a cautela da Fazenda Pública, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar qualquer dúvida existente.

Ante o exposto,
ACOLHO
dos Embargos de Declaração, sanando a decisão embargada para:

Fixar os honorários de sucumbência conforme os parâmetros do art. 85, §3º, inciso II do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal. De consequência, e segundo as diretrizes do art. 85, §3º em seus incisos I e II do CPC e na forma do §5º do mesmo dispositivo processual civil, reformo a sentença e fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Estes que deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme determinado no Acórdão de id. 207545678.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024